Tribunal: TJSP
Processo: 1079059-26.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público da Polícia Militar. Candidato eliminado na fase de investigação social. Registro policial desabonador e dados inexatos ou não verdadeiros. Indicada em formulário a existência de uma ocorrência policial e respectivo processo criminal, por agressão a guarda civil metropolitano, com celebração de transação penal, cumprida, e ulterior extinção do processo. Dados

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público da Polícia Militar. Candidato eliminado na fase de investigação social. Registro policial desabonador e dados inexatos ou não verdadeiros. Indicada em formulário a existência de uma ocorrência policial e respectivo processo criminal, por agressão a guarda civil metropolitano, com celebração de transação penal, cumprida, e ulterior extinção do processo. Dados apresentados pelo candidato. Ocorrência de índole penal, não administrativa. Presunção constitucional de inocência. Versão do guarda civil metropolitano. Falta de isenção. Ausência de condenação criminal. Impossibilidade de consequências negativas para o autor. Lei 9099/1995, artigo 76. Jurisprudência de Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Pedido de indenização por danos morais rejeitado na origem e não renovado. Recurso provido, somente para afastar a reprovação do candidato na fase de investigação social, com reserva de vaga para o autor, arcando cada uma das partes, em virtude da sucumbência recíproca, com metade das despesas do processo, o Estado-réu somente em termos de reembolso, e com os honorários dos patronos da outra parte, também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de quinze mil reais.